Tribunal: TJBA
Processo: 8037297-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037297-23.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA VALERIA MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ERALDO FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
FILIPE FRANCO DA SILVEIRA AZEVEDO, SHIRLEY BORGES DE LACERDA

07/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA. DIREITO À MORADIA E CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAMENTO DA MORA CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DECORRENTE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inadimplência da locatária restou incontroversa, sendo reconhecida pela própria recorrente, que deixou de adimplir os aluguéis desde setembro de 2017.

2. As dificuldades financeiras, ainda que agravadas pela pandemia da COVID-19, não constituem excludente de responsabilidade contratual, tampouco configuram caso fortuito ou força maior a justificar a permanência no imóvel.

3. Ademais, sabe-se que o direito à moradia não prevalece, de forma absoluta, sobre o direito de propriedade e à percepção dos frutos do bem locado, notadamente quando exercido em desfavor de outro particular igualmente vulnerável.

4. Outrossim, a função social do contrato exige a observância do equilíbrio entre as partes. Permitir a ocupação gratuita e indefinida do imóvel afronta esse princípio.

5. A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios decorre automaticamente da concessão da gratuidade da justiça, sendo desnecessária declaração expressa na sentença.

6. De referência ao prazo de 15 dias para desocupação, este está em conformidade com a Lei do Inquilinato, sendo legal e proporcional diante do inadimplemento reiterado.

7. Honorários recursais majorados para 18% sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, §11, do CPC, mantendo-se, entretanto suspensa a sua exigibilidade, em razão da apelante encontra-se acobertada pelo manto da gratuidade.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

07/05